Tribunal: TJMT
Processo: 1062105-50.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062105-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA BRUM LOPES - CPF: 005.285.891-05 (EMBARGANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (EMBARGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (EMBARGADO), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (EMBARGADO), CLAYTON GOIANO COLOMBO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível em sede de Recurso de Apelação n.º 1062105-50.2024.8.11.0041, que negou provimento ao apelo e manteve sentença de improcedência da ação de repactuação de dívidas, por ausência dos requisitos legais caracterizadores do
superendividamento
. A embargante alegou omissão quanto à análise de provas documentais que comprovariam o comprometimento de sua renda e situação de
superendividamento
, contradição quanto ao cálculo da renda disponível, omissão quanto ao pedido subsidiário de emenda da inicial e obscuridade na definição do critério do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar documentos que comprovariam a situação de
superendividamento
da embargante; (
ii
) apurar se há contradição interna na decisão quanto ao cálculo da renda líquida disponível; (
iii
) examinar eventual omissão quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 321 do CPC; e (
iv
) averiguar a existência de obscuridade na fundamentação adotada para fixar o critério do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos apresentados, concluindo que, embora existam contracheques, planilhas e proposta de pagamento nos autos, não houve comprovação de despesas essenciais ou de que a totalidade das dívidas decorre de relações típicas de consumo, o que inviabiliza o reconhecimento da situação de
superendividamento
.

A alegada contradição no cálculo da renda líquida é afastada, pois o acórdão se fundamenta em documentos constantes dos autos e conclui que, após os descontos obrigatórios e valores dos empréstimos e cartões, a embargante dispõe de aproximadamente 41% de sua renda líquida, não se caracterizando contradição interna, mas mero inconformismo da parte.

Não há omissão quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 321 do CPC, uma vez que o acórdão reconhece a existência de documentos nos autos, mas os considera insuficientes, o que evidencia que não se trata de ausência de documentos que justificaria abertura de prazo para emenda da inicial.

A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, com base no Decreto n.º 11.567/2023, é fundamentada como referência objetiva, sendo expressamente mencionado que, mesmo afastado esse critério, não restou demonstrado o comprometimento da subsistência da parte, inexistindo obscuridade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, não sendo cabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos de declaração.

É válida a utilização de critério objetivo para definição do mínimo existencial, desde que não demonstrado que as despesas ultrapassam tal parâmetro de modo a comprometer a subsistência.

O indeferimento do pedido de emenda à inicial é legítimo quando há documentos nos autos e a controvérsia se refere à sua suficiência, e não à sua inexistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI;
CDC,
arts
. 54-A, § 1º e § 3º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ, Tema 1.085,
REsp
1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.03.2022,
DJe
15.03.2022; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIA BRUM LOPES

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1062105-50.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pela
e
mbargante e manteve a sentença que
julgou improcedente
a ação de repactuação de dívidas
em razão da ausência dos requisitos legais previstos em lei.

A embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de analisar documentação essencial para comprovar a situação de
superendividamento
, como contracheques, planilha de comprometimento da renda em 173%, comprovantes de despesas fixas e proposta de plano de pagamento.

Aponta, ainda,
contradição
entre os dados constantes do acórdão — que teria afirmado existir sobra de 41% da renda líquida — e a realidade demonstrada nos autos, em que há déficit mensal de R$ 7.296,24, superior à renda líquida percebida.

Aduz, também, que houve
omissão quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 321 do CPC
,
formulado no sentido de ser oportunizada a emenda da inicial, caso entendessem ausentes documentos essenciais.

Por fim, alega existir
obscuridade
na fundamentação adotada para fixar o critério do mínimo existencial em R$ 600,00, com base no Decreto n.º 11.567/2023, sem esclarecer as razões para afastar a aplicação de parâmetros jurisprudenciais mais favoráveis, como o limite de 30% a 35% da renda líquida.

Com essas considerações, requer
o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados

e
, com a aplicação dos efeitos infringentes,
reconhece
r
a situação de
superendividamento

da parte autora
,
ou, subsidiariamente, determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem para viabilizar a emenda da inicial.

Devidamente intimados
,
os Bancos apresentaram
contrarrazões

pugnando pela rejeição do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Inicialmente
, importa trazer à baila o acórdão impugnado:

“
(...)

Com o advento da Lei n.º 14.181/2021, surgiram
novas

oportunidades
para solucionar o
superendividamento
, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de
superendividamento
, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

In
casu
, do demonstrativo de pagamento juntado aos autos (ID 295975580), constata-se que a autora aufere renda bruta mensal de R$ 14.463,69 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), sendo os descontos obrigatórios de contribuição previdenciária e
imposto de renda equivalentes
a R$ 4.548,66 (quatro mil, quinhentos e quarento e oito reais e sessenta e seis centavos), o que resulta em um rendimento líquido de R$ 9.915,03 (nove mil, novecentos e quinze reais e três centavos).

Nesse contexto, ainda que afastada a previsão do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, que estabelece como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), tem-se que a Apelante não demonstrou de forma inequívoca que suas despesas ultrapassam esse limite de maneira a inviabilizar sua subsistência.

Para mais,
a quantia dos empréstimos consignados na folha do recorrente totalizam
R$ 3.394,01 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e um centavo), enquanto os gastos com cartão correspondem a R$ 2.415,45 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 5.809,46 (
cinco mil, oitocentos e nove reais e quarenta e seis centavos
).

Assim, após todos os descontos legais e referentes a empréstimos e cartões, ainda resta a Apelante aproximadamente 41% de sua renda líquida, não havendo que se falar, portanto, em comprometimento excessivo de seus rendimentos.

A partir dessas considerações, como bem pontuado na sentença, denota-se que a Apelante não demonstrou que as dívidas contraídas comprometem seu mínimo existencial, uma vez que se limitou a alegar o comprometimento integral de sua renda, sem comprovar as despesas familiares essenciais, a existência de dependentes ou mesmo o impacto concreto no sustento básico.

Com efeito, a mera declaração genérica de dificuldades financeiras não atende ao requisito probatório mínimo exigido pelo § 1º do art. 373 do CPC, ainda que milite em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, pois não está o mesmo isento de produzir prova mínima de sua condição de
superendividado
.

(...)

Quanto à limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, cumpre destacar que tal limitação é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades de crédito, como empréstimos pessoais com desconto em conta corrente e cartão de crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, firmou a tese de que
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (STJ, Tema n. 1085,
REsp
n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022)
.

(...)

É importante salientar também que os contratos firmados pela Apelante foram celebrados livremente, com seu pleno consentimento, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não havendo nos autos qualquer elemento que indique abusividade, onerosidade excessiva ou prática ilegal por parte das instituições financeiras apeladas.

Ademais, a concessão de crédito sem a devida análise da capacidade de pagamento do consumidor, embora seja prática reprovável, não justifica, por si só, a intervenção judicial para modificar contratos livremente pactuados, especialmente quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

Ainda, cabe destacar que a Apelante não esclareceu a origem das dívidas contraídas, o que seria essencial para avaliar se estas se enquadram nas hipóteses previstas no art. 54-A, § 3º, do CDC, que exclui da proteção legal os débitos decorrentes de contratos de crédito com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural, bem como os
contraídos mediante fraude ou má-fé ou para a aquisição de produtos ou serviços de luxo de alto valor.

Nesse contexto, não se verifica a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do
superendividamento
nos termos da Lei n. 14.181/2021, o que inviabiliza a procedência do pedido de repactuação de dívidas. (
...)”

Na hipótese,
verifica-se que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação. A decisão colegiada destacou que, embora a embargante tenha carreado aos autos contracheques, planilhas e proposta de pagamento, tais documentos não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que suas dívidas comprometem o mínimo existencial, notadamente porque não foram discriminadas as despesas
essenciais, tampouco comprovado que a totalidade dos débitos decorre
de relações de consumo típicas.

Quanto à alegada
omissão na análise da prova documental
, cumpre esclarecer que a documentação apresentada foi expressamente considerada no voto condutor, mas reputada insuficiente para a caracterização da situação de
superendividamento
.

Assim, não se trata de ausência de exame da prova, mas sim de valoração em sentido contrário ao interesse da parte, o que não se confunde com omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere à suposta
contradição interna quanto ao cálculo da renda disponível
, o acórdão apontou, com base nos documentos juntados, que, após os descontos obrigatórios e os contratos consignados e pessoais, a embargante ainda dispunha de aproximadamente 41% de sua renda líquida.

A divergência entre o cálculo unilateral apresentado pela parte e aquele considerado pelo órgão julgador não configura contradição interna da decisão, mas simples inconformismo com a interpretação dos dados, passível de impugnação apenas por via recursal própria.

No tocante à alegada
obscuridade relativa ao critério de fixação do mínimo existencial
, o voto foi claro ao consignar que, ainda que
se afaste o parâmetro objetivo de
R$ 600,00
estabelecido
pelo Decreto n. 11.567/2023, não houve comprovação de que os gastos da embargante
ultrapassem
um valor que comprometa a
sua subsistência, motivo pelo qual não se caracterizou a situação de vulnerabilidade necessária à repactuação.
A menção ao decreto teve finalidade meramente ilustrativa e de reforço argumentativo
, não constituindo, portanto, obscuridade.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do art. 321 do CPC,
observa-se
que não havia omissão a ser suprida.
Isso porque
a controvérsia não decorre da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, hipótese em que se cogitaria a abertura de prazo para emenda, mas sim da análise do conjunto probatório efetivamente apresentado.

A partir dessa análise, concluiu-se pela inexistência dos requisitos legais para o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, de modo que a determinação de emenda da inicial não teria o condão de modificar o desfecho da demanda.

Logo
, d
a simples leitura das ponderações do recurso,
afigura
-se nítido o intuito da
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
FLAVIA BRUM LOPES
.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025